Tribunal: TJBA
Processo: 8035791-10.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035791-10.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALTER TEIXEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ILEGITIMIDADE DO RECOLHIMENTO SOBRE VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. REGIME PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUTIVO E RETRIBUTIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias do servidor público estadual que, por sua natureza transitória, não serão incorporadas aos seus proventos de aposentadoria. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade". 3. As parcelas de natureza transitória, que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria por não preencherem as condições legais para tanto, não podem servir de base de cálculo para a incidência de contribuição previdenciária, em observância ao caráter contributivo e retributivo do regime próprio de previdência social, consagrado no art. 40, caput, e §3º, da Constituição Federal. 4. O regime previdenciário, por sua natureza retributiva, deve garantir que o servidor não sofra desconto previdenciário sobre parcelas que não comporão seus futuros proventos, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. 5. A autonomia dos entes federativos para legislar sobre seus regimes próprios de previdência, prevista no art. 40, §3º, da Constituição Federal, não autoriza o desrespeito aos vetores constitucionais que regem o sistema previdenciário, notadamente o caráter contributivo e o princípio da solidariedade, tampouco permite o afastamento da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 6. Segurança parcialmente concedida para determinar que o impetrado se abstenha de efetuar descontos previdenciários sobre as verbas de natureza transitória que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do impetrante, seja por possuírem caráter indenizatório, seja por não preencherem os requisitos legais de incorporação, com efeitos financeiros a partir da impetração, ressalvadas as parcelas anteriores, a serem pleiteadas em ação própria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº. 8035791-10.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante VALTER TEIXEIRA DE ALMEIDA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora